Tribunal: STF
Processo: ADI 4028
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA REGULADORA ESTADUAL. FEDERALISMO. SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º, 6º, 7º, 11, 14, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48 e 63 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.025/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA MUNICIPAL E À COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. REGULAÇÃO ESTADUAL NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. OBSERVÂNCIA DA MOLDURA CONSTITUCIONAL E DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A eventual análise de normas infraconstitucionais para a aferição do respeito à competência não caracteriza ofensa reflexa à Constituição. Preliminar rejeitada.



    2. Sintonia entre a Lei Complementar estadual e a Lei n° 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. A relação solidária e a cooperação entre Municípios, que envolvem economia, bem-estar e estabilidade social, demandam, em determinadas hipóteses, participação de ente político pelo prisma da distribuição das competências para além do interesse local, mas em respeito à autonomia municipal. 



    3. A criação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP – insere-se no contexto de regulação do saneamento básico. Referências expressas do texto legal à autorização do Chefe do Poder Executivo do Município titular do serviço e a instrumentos de delegação, inclusive precedidos de convênios de cooperação ou contratos de consórcio público quando a legislação assim o exigir (arts. 6º, §2º, 11, 44, §4º, 45, 47 e 48). Respeito à autonomia municipal. Competência do ente local preservada. Observância das diretrizes estabelecidas pela legislação nacional. Inexistência de afronta aos artigos 18, 21, XIX e XX, 23, IX e XI, 25, §3º, e 30, I e V, e 241 da Constituição Federal. Precedentes.



    4. Embora com vinculação ao Executivo, a criação das agências reguladoras, como autarquias dotadas de regime jurídico especial, expressa a vontade de fornecer entes independentes do poder central, cujo objetivo é executar, de modo autônomo, a atividade de regulação de determinadas atividades econômicas. Autonomia em relação ao poder político para o exercício de atividades de fiscalização e regulação setorial. Princípio da moralidade administrativa observado.



      5. Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente.